Tribunal: TJPA
Processo: 0802962-54.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802962-54.2023.8.14.0013

APELANTE: KASSIO DE SOUZA PADILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Kássio de Souza Padilha contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de mais de 3 kg de substância semelhante à maconha, apreendida em compartimento oculto de veículo automotor. A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva, em virtude da não juntada de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial
, bem como, a redução da pena-base ao mínimo legal e ainda a aplicação da fração máxima de 2/3, prevista no art. 33, §4, da Lei n.° 11.343
/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão (i)
definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base em auto de constatação provisório inidôneo, sem a juntada do laudo toxicológico definitivo subscrito por perito oficial
; (ii) se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal e
se
o apelante preenche os requisitos previstos na legislação em vigor, que possam lhe conceder a
benesse
do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a realização de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito criminal oficial, sendo o auto de constatação provisório admitido apenas de forma excepcional, quando assinado por profissional com formação técnico-científica adequada.

0
4.
No caso concreto, o auto de constatação provisória foi assinado por investigadores de polícia
e um delegado
, sem qualificação técnico-
pericial reconhecida por lei, o que o torna prova inidônea para atestar a natureza da substância apreendida.

05.
A confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante são elementos que contribuem para a autoria, mas não suprem a ausência de prova técnica da materialidade, cuja exigência é indispensável nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
e desta Egrégia Corte de Justiça.

06.
A manutenção da condenação criminal sem prova pericial da materialidade afronta o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o princípio da presunção de inocência.

07.
Ausente prova técnica idônea, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01.
A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a realização de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial.

02.
O auto de constatação provisória apenas supre essa exigência quando subscrito por profissional com formação técnico-científica adequada.

03.
A ausência de laudo definitivo e a inidoneidade técnica do auto provisório inviabilizam a condenação penal, ainda que haja confissão ou prova testemunhal da autoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 951.508/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.668.177/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0122481-56.2015.8.14.0136, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0800050-17.2022.8.14.0079, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto por
KASSIO DE SOUZA PADILHA
, inconformado com a sentença proferida pelo

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese
(ID 19879486)
, a
bsolvição
do apelante
, por
ausência de laudo toxicológico definitivo, o que comprometeria a prova da materialidade do delito
(art. 386, VII, CPP)
. De forma subsidiária,
a
redução da pena-base
, por entender que os fundamentos utilizados para sua exasperação não se sustentam
. Por fim, a
a
plicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3
, por preencher os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e dedicação exclusiva ao tráfico).

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID 19879489)

Nesta instância
superior (ID
22032394
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento
do presente recurso de apelação e, no mérito, por seu parcial provimento, a

fim de que seja redimensionada a pena-base e aplicada a
benesse
do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE
.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

0
2
.
D
O PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE
LAUDO TOXICÓLGICO DEFINITIVO
.

A defesa
do apelante,
pleiteia
por sua
absolvição,
sustentando que não há nos autos processuais, prova da materialidade do crime, considerando não há laudo toxicológico definitivo que comprove que a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com o recorrente.

Antes, no entanto, para melhor examinar o pedido apresentado por parte da Defensoria Pública, transcrevo
, na parte que interessa,
o que consta da exordial acusatória (ID
19879424
).

“Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 25/09/2023,

por volta das 15h:00m, neste município de Capanema – PA,
KASSIO DE SOUZA PADILHA

foi autuado em flagrante delito por
transportar
: 7 (sete) barras de substância semelhante a
maconha prensada, pesando cada uma delas em torno de 480 gramas; 548 gramas; 414 gramas; 416 gramas; 546 gramas; e 494 gramas (totalizando 3 quilos, trezentos e doze gramas),
proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos o serviço de inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um veículo de cor vermelha estaria transportando grande quantidade de substância entorpecente, saindo do Município de Bragança, seguindo no sentido de Capanema.

Visando apurar a veracidade das informações, guarnições se posicionaram em

pontos estratégicos com o intuito de localizar um veículo com as mesmas características

descritas.

Por volta das 15:00 horas conseguiram avistar um veículo Pálio de cor vermelha

(placa: PNV5F26), o qual trafegava na Rodovia BR 308, próximo à entrada de Capanema. Feita

a abordagem, o condutor do veículo foi identificado como
KASSIO DE SOUZA PADILHA
.

Procedida minuciosa revista no automóvel, foi possível observar que o banco do

motorista estava com partes encaixadas e, ao retirar o encaixe, obteve-se êxito em localizar

dentro do banco
: 7 (sete) barras de substância semelhante a maconha prensada, pesando em

torno de 480 gramas; 548 gramas; 414 gramas;
416 gramas; 546 gramas; 494 gramas
(totalizando 3 quilos, trezentos e doze gramas).

Após receber voz de prisão, o agente foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Perante a autoridade policial, o
DENUNCIADO
permaneceu em silêncio.

Não obstante a isso, a natureza ilícita das substâncias entorpecentes foi

corroborada por intermédio do
Auto de Constatação Provisório de Substâncias de Natureza

Tóxica, acostado ao id. 102087985 - Pág. 12
.

São os fatos
.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante nas sanções punitivas, dispostas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, a pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Como registrado, a defesa postula pela absolvição do apelante, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, pois entende que este é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime.

No caso em exame,
entendo que
não existem dúvidas quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, visto que o apelante foi preso
por policiais militares, após informaç
ões repassadas
a autoridade policial, acerca de uma entrega de drogas
, que, estavam sendo transportadas em um carro de cor vermelha e,
que ocorreria no município de Capanema,
substâncias entorpecentes
estas
provenientes do
M
unicípio de Bragança. Diante de tais circunstâncias a polícia militar preparou uma pequena operação, posicionando viaturas policiais na entrada da cidade de Capanema
, aguardando a passagem dos automóveis,
para posterior
abordagem.

De acordo com policiais militares ouvidos em juízo
, entre eles a comanda
nte
da operação TE
N
/PM Camila Carmo da Silva
, o carro que estaria transportando os entorpecentes foi interceptado e após buscas preliminares nada foi encontrado. No entanto, ao realizar outra busca, os agentes de segurança observaram que a parte
alco
c
hoada
do banco traseiro estava cortada, quando constataram que no interior do estofado existia uma expressiva quantidade de drogas, tijolinhos de “maconha”, pesando mais de 03 (três) quilos.

O apelante Kássio de Souza Padilha, condutor do
automóvel, foi preso em flagrante
e confessou o crime, esclarecendo
em seu interrogatório,
que receberia R$ 1.000,00 (
hum
mil) reais,
para realizar o “frete”
da substâncias entorpecentes
e
transportá-las
até a cidade de Capanema/PA.

Nesse contexto, o juízo sentenciante,
após esclarecer que a autoria delitiva
está satisfatoriamente comprovada,
registrou
em sua decisão que o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos processuais.
Nesse ponto, destacou o magistrado:

“
Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06),
acerca da
materialidade delitiva, verifico a inexistência de laudo toxicológico definitivo
acostado aos autos.

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando jurisprudência no sentido de

abrir
exceção à regra da necessidade do laudo definitivo na hipótese de o laudo preliminar

de constatação ser assinado por perito criminal oficial ou profissional que detenha o

conhecimento técnico necessário para certificar a materialida
de
”.
(...)

Ainda nesse contexto, finaliza o juízo singular:

“
Compulsando os autos do IPL, verifico que o
laudo de constatação
provisório ali

acostado não se amolda às hipóteses elencadas no supracitado entendimento jurisprudencial,

posto que fora
assinado por investigadores de polícia civil
que, a despeito de suas

competências no exercício de suas hodiernas atividades funcionais,
não detêm o conhecimento

técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida.

Todavia, é plenamente possível a materialidade delitiva ser comprovada de forma indireta,

por outros meios de prova, MORMENTE ANTE A CONFISSÃO DO ACUSADO ACERCA DA

CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA
(haja vista que confessa

que transportava o entorpecente (maconha) que seria entregue a um caminhoneiro em
Capanema– o que denota sua ciência sobre a natureza ilícita da droga)
”.

Portanto, tenho que
resta

presente o requisito da materialidade, de forma indireta,

sendo suficiente para ensejar condenação quando cotejado com as provas de autoria

carreadas aos autos
.

Isto posto, a
prova de autoria se encontra devidamente colacionada pelos

depoimentos dos agentes policiais
,
configurando, assim,
arcabouço probatório farto o

suficiente
para autorizar decreto condenatório
”

Com a devida
vênia
ao entendimento externado pelo Juízo de primeira instância, entendo que a sentença condenatória não pode subsistir diante das circunstâncias fáticas e jurídicas que evidenciam a
ausência de prova idônea da materialidade delitiva
, o que impõe o acolhimento do pleito absolutório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Explico.

A controvérsia jurídica gira em torno da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente no que tange à
comprovação da natureza ilícita da substância apreendida
.

No caso dos autos, verifica-se que
não foi juntado laudo toxicológico definitivo
subscrito por perito criminal oficial, sendo este o instrumento técnico-científico exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para comprovação da materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ressalta-se que o chamado “Auto de Constatação Provisória
de Substância Tóxica
”

(ID 19879396), acostado ao processo
criminal
, foi assinado por
dois
investigadores de polícia civil e por autoridade policial, os quais,
não ostentam habilitação técnica nem função pericial prevista em lei
, aptas a atestar, com grau de certeza científica, a natureza e a potencialidade tóxica da substância apreendida.

Não se trata, portanto, de simples formalismo processual. A exigência do laudo toxicológico definitivo tem função
estrutural na lógica da imputação penal
, porquanto se refere à própria existência do crime imputado.
Sem prova da materialidade, inexiste crime.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
inconteste
ao dispor que a materialidade do delito de tráfico de drogas somente pode ser considerada demonstrada,
como regra geral
, mediante laudo pericial definitivo elaborado por perito oficial. Excepciona-se essa regra
apenas
em hipóteses extraordinárias, desde que o laudo preliminar seja elaborado por profissional com formação técnico-científica idônea – o que, reitere-se,
não ocorreu no presente caso.

Assim se manifestou o STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I
. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas
. 2.
A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico
. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte Superior
.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.668.177/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.09.2024; STJ, AgRg no HC 915.103/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024.(AgRg no HC n. 951.508/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

A
mera confissão do réu
, ainda que espontânea,
não possui força jurídica para suprir a exigência de prova técnica
, tampouco os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Estes são elementos válidos no campo da autoria, mas não no da materialidade, que exige expertise técnico-pericial.

Permitir que se suplante a prova técnica por indícios ou percepções subjetivas de agentes públicos – ainda que bem-intencionados –
configura séria afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica
, convertendo a presunção de inocência em presunção de culpa, o que é juridicamente inadmissível.

É nesse exato sentido que também caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11 .343/2006 E ART. 12, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A DELITO DESCRITO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESE PROCEDENTE. 1.
Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos
.
3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 01224815620158140136 20160191, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000501720228140079 21974690, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Logo,
não é possível sustentar condenação criminal sem que esteja plenamente demonstrada a existência material do delito
, por meio de prova técnica robusta, obtida em estrita obediência à legislação penal e processual penal vigente.

Dessa forma,
a ausência do laudo definitivo, somada à inidoneidade técnica do auto de constatação provisório
, gera um vácuo probatório intransponível, que compromete a higidez do decreto condenatório
,
raz
ões
pela
s
qua
is,
acolho o pedido da defesa e absolvo
KÁSSIO DE SOUZA PADILHA
, pelo que ficam prejudicados os demais pedidos apresentados pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do apelante.

Ante o exposto,
data vênia

d
o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para absolver o apelante Kássio de Souza Padilha,
ex vi
do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
determinando, a expedição do competente alvará de soltura,
se por
al
não estiver preso, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025